Tribunal: TJDFT
Processo: 0735226-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PECULIARIDADE. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES. DESPESAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO. ART. 90, §2o, DO CPC. DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.274.466/SC (Tema 871), submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”.
2. Em hipótese de liquidação de sentença homologatória de acordo de vontades celebrado entre as partes, o qual pressupõe a existência de concessões mútuas, não há parte vencedora e vencida. Acaso não ajustadas a responsabilidades por eventuais despesas processuais, deve incidir a regra disposta no §2o do art. 90 do CPC, que prevê a divisão igualitária entre as partes.
4. Quando a perícia for determinada de ofício, a remuneração do assistente técnico será rateada por ambas as partes, nos termos do art. 95, caput, do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.